Tribunal: STF
Processo: RE 1270161
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS - PERÍODO ANTERIOR À MP 431/2008. 
    1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o MS nº 25871, firmou entendimento no sentido de reconhecer o direito de servidor aposentado à adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS para o reajuste de seus proventos. 
    2. Conforme dispõe o parágrafo 8º do art. 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos e seus dependentes devem ser permanentemente reajustados, de forma a preserva-lhes o seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Precedente STF.
      3. Os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no art. 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do art. 40 da CF, ao art. 15 da Lei nº 10.887/04, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3” (fl. 115, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento (fl. 132, vol. 2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “a redução de aproximadamente 36,23% do valor da pensão, realizada através da mudança do índice de reajuste desde janeiro de 2008, conforme inovação da Lei 11.784/2008, feriu o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o qual visa garantir que a fonte de sustento das pessoas não seja reduzida, causando um prejuízo à sua subsistência, impedindo que sofram cortes substanciais em seu orçamento” (fl. 159, vol. 2).
    Salienta que “a SIP/5 reduziu o valor da pensão da Recorrente, em aproximadamente 36,23%, justificando que os antigos reajustes, desde janeiro de 2008, tinham sido feitos incorretamente, sem observar o reajuste dos benefícios do regime geral da previdência social”. 
    Assevera que “o valor bruto da pensão da Recorrente jamais poderia ter sido reduzido, em observância ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, que é inclusive uma garantia constitucional” (fl. 160, vol. 2).
    Assinala que “a nova fórmula de reajuste deveria ter sido utilizada apenas a partir do mês de outubro de 2010, momento em que a administração notificou a Recorrente, através de ofício, mantendo-se o valor da pensão como estava” (fl. 162, vol. 2).
    Sustenta que “a verba/vantagem pessoal seria paga tão somente para evitar a redução dos proventos da Recorrente, a qual deverá ser absorvida pelos futuros aumentos de sua remuneração ocorridos a partir de outubro de 2010, até sua total extinção, nos mesmos moldes do estabelecido no artigo 29 da Medida Provisória 2.215-10, de 31 de agosto de 2001” (fl. 163, vol. 2).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para que seja reformado o Acórdão da Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao efeito de que sejam julgados procedentes os pedidos, com a declaração do direito da Recorrente à manutenção da pensão em seu valor bruto, mantendo-se o índice de reajuste a que vinha sendo corrigida até o mês de setembro de 2010, uma vez que ocorreu irregularidade em sua redução a partir do mês de outubro de 2010, tendo em vista que afronta o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos” (fl. 166, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal decidiu que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos dependentes dos servidores devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à edição da Medida Provisória n. 431/2008, convertida na Lei n. 11.784/2008, nos termos do § 8º do art. 40 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003, da Lei n. 9.717/1998, da Orientação Normativa n. 3/2004 do Ministério da Previdência Social e da Portaria n. 822/2005 desse Ministério.
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “O § 8º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 41/2003, assegura aos servidores públicos inativos e a seus pensionistas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
    Contudo, o art. 15 da Lei n. 10.887, na sua redação original, nada dispunha acerca do indexador para os reajustes, apenas dispondo que 'os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social'. 
    Tal situação apenas se modificou com a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/08, que determinou a adoção, para tal fim, dos mesmos índices utilizados para os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (…)
    Em relação ao período anterior a janeiro de 2008, portanto, inexistia a previsão, em lei, de índice para o reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 
    Ocorre que, em 13 de agosto de 2004, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, a qual, em seu art. 65, determinou: 
    ‘Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 [aposentadorias por invalidez, compulsória, voluntária, especial do professor e pensão por morte, todas dos regimes próprios de previdência social] serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.’ 
    Posteriormente, coube à Portaria MPS nº 822, de 11 de maio de 2005, fixar o percentual aplicável a cada caso (art. 1º, § 1º, e Anexo I). 
      Saliente-se que a Lei nº 9.717/98, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. 
    Portanto, desde a regulamentação promovida pela Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, de 13 de agosto de 2004, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo respectivo ente, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. (…)
    Dos julgados colacionados, revela-se, portanto, que o procedimento adotado pela administração tem base legal, que não prevê a adoção das providências reclamadas pela parte-autora, quais sejam a sua respectiva notificação pessoal para que cientificada do reajustamento realizado, ou, tampouco, a manutenção do valor do benefício, a título de verba/vantagem pessoal. Não estando consignado no ato normativo a necessidade reclamada, nada há a prover” (fls. 112-114, vol. 2).
    Quanto à ocorrência ou não de decesso remuneratório a apreciação do pleito recursal dependeria do reexame de provas, o que não pode ser adotado validamente em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.100.497-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar estadual. Ato de reforma. Decesso remuneratório. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.221.420-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 852.508-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora